Tribunal: STJ
Processo: 1007266-49.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650800 - SP (2024
/0176028-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: KARLA KARINA ROCHA MOREIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: GILBERTO DE MIRANDA AQUINO - SP342361
AGRAVADO
: ANDREA OLIVA LEME DO PRADO
AGRAVADO
: FABIO OLIVA LEME DO PRADO
ADVOGADOS
: ANA LARA TORRES COLOMAR TOMÉ - SP135002
ALESSANDRA SIMONSEN ALLEGRO DE FELICE -
SP279716
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE
DA
LEI
N.
14.939/2024.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISDIÇÃO DO STJ ESGOTADA. QO NO ARESP
1.563.708. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em
vista a aplicação do Tema n. 181 do STJ e afastando-
se a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n.
14.939/2024 que permite a comprovação posterior da
tempestividade recursal, visto que a jurisdição do
Superior Tribunal de Justiça foi esgotada com a
prolação do acórdão do agravo interno e a
interposição do recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante alega a possibilidade de
aplicação
retroativa
da
Lei
n.
14.939/2024,
argumentando que a tempestividade do recurso foi
demonstrada
em
tempo
hábil,
quando
ainda
competente o STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
Lei n. 14.939/2024 pode ser aplicada retroativamente
aos processos em que já houve a interposição de
recurso extraordinário, considerando-se esgotada a
jurisdição do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Corte Especial do STJ concluiu que a
interposição do recurso extraordinário resulta no
exaurimento da jurisdição do STJ, inviabilizando a
Documento eletrônico VDA48338732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d434077f-74d6-40a7-97cb-2d6428e727ee

aplicação retroativa do § 6o do art. 1.003 do CPC, na
redação da Lei n. 14.939/2024. (Questão de Ordem
nos autos do AREsp n. 1.563.708/SP)
3.2. A Vice-Presidência do STJ deve atuar nos limites
previstos no diploma processual civil, estando
preclusa a questão da tempestividade do recurso
especial após a interposição do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada foi mantida, afastando a
aplicabilidade retroativa da Lei n. 14.939/2024,
porquanto a jurisdição do STJ foi esgotada com a
prolação do acórdão do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d434077f-74d6-40a7-97cb-2d6428e727ee

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650800 - SP (2024
/0176028-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: KARLA KARINA ROCHA MOREIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: GILBERTO DE MIRANDA AQUINO - SP342361
AGRAVADO
: ANDREA OLIVA LEME DO PRADO
AGRAVADO
: FABIO OLIVA LEME DO PRADO
ADVOGADOS
: ANA LARA TORRES COLOMAR TOMÉ - SP135002
ALESSANDRA SIMONSEN ALLEGRO DE FELICE - SP279716
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE
DA
LEI
N.
14.939/2024.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISDIÇÃO DO STJ ESGOTADA. QO NO ARESP
1.563.708. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em
vista a aplicação do Tema n. 181 do STJ e afastando-
se a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n.
14.939/2024 que permite a comprovação posterior da
tempestividade recursal, visto que a jurisdição do
Superior Tribunal de Justiça foi esgotada com a
prolação do acórdão do agravo interno e a
interposição do recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante alega a possibilidade de
aplicação
retroativa
da
Lei
n.
14.939/2024,
argumentando que a tempestividade do recurso foi
demonstrada
em
tempo
hábil,
quando
ainda
competente o STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
Lei n. 14.939/2024 pode ser aplicada retroativamente
aos processos em que já houve a interposição de
recurso extraordinário, considerando-se esgotada a
jurisdição do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Corte Especial do STJ concluiu que a
interposição do recurso extraordinário resulta no
exaurimento da jurisdição do STJ, inviabilizando a
aplicação retroativa do § 6o do art. 1.003 do CPC, na
redação da Lei n. 14.939/2024. (Questão de Ordem
nos autos do AREsp n. 1.563.708/SP)
Documento eletrônico VDA48064741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:56
Código de Controle do Documento: a7dc822a-e90c-43a1-90c6-e02dc3ca9716

3.2. A Vice-Presidência do STJ deve atuar nos limites
previstos no diploma processual civil, estando
preclusa a questão da tempestividade do recurso
especial após a interposição do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada foi mantida, afastando a
aplicabilidade retroativa da Lei n. 14.939/2024,
porquanto a jurisdição do STJ foi esgotada com a
prolação do acórdão do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 531):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Opostos embargos de declaração, foram convertidos em agravo
interno, conforme despacho de fl. 544.
A parte agravante insurge-se contra a questão da comprovação do
feriado local, argumentando ser possível a aplicação retroativa da Lei n. 14.939
/2024, visto que demonstrada a tempestividade em tempo hábil, quando ainda
competente este Tribunal Superior.
Reitera as alegações de existência de repercussão geral e que
haveria contrariedade a dispositivos constitucionais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 562-570.
É o relatório.
VOTO
É certo que a Corte Especial, nos autos do AREsp n. 2.638.376/MG
2.
concluiu pela retroatividade da Lei n. 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência.
Todavia, conforme afirmado na decisão agravada, na sessão de
julgamento da Corte Especial ocorrida em
, este Relator submeteu ao
19/3/2025
colegiado Questão de Ordem nos autos do AREsp n. 1.563.708/SP, a qual foi
acolhida, por unanimidade, nos seguintes termos:
Prosseguindo no julgamento, após o voto do Sr. Ministro Relator
apresentando questão de ordem para inviabilizar a aplicação
Documento eletrônico VDA48064741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:56
Código de Controle do Documento: a7dc822a-e90c-43a1-90c6-e02dc3ca9716

retroativa do § 6o do art. 1.003, do CPC, na redação conferida
pela Lei n. 14.939/2024, aos processos com interposição de
recurso extraordinário, por considerar exaurida a jurisdição do
STJ nessa fase do processo, e a reformulação de voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha, a Corte Especial, por
unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada e, no
mérito, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Como se percebe, a Corte Especial concluiu que a interposição do
recurso extraordinário resulta no exaurimento da jurisdição do STJ, o que
inviabiliza a aplicação retroativa do § 6o do art. 1.003, na redação da Lei n.
14.939/2024, sendo inaplicável, portanto, nesta fase processual, o entendimento
fixado na QO no AREsp n. 2.638.376/MG.
O julgamento da Turma, pelo não provimento do agravo interno
(acórdão de fls. 485-489), ficou imune a qualquer outro recurso nesta instância,
com exceção do recurso extraordinário que foi interposto às fls. 495-508, de
modo que, havendo o esgotamento da jurisdição do STJ e inaugurada a via do
recurso extraordinário, compete ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do
mérito recursal.
Cabe destacar que, após a interposição do recurso extraordinário, a
Vice-Presidência deve atuar nos limites previstos no diploma processual civil,
notadamente em seu art. 1.030, estando preclusa para o STJ a questão da
tempestividade do primeiro recurso que nele ingressou, pois findo o ofício
jurisdicional desta Corte com a prolação do acórdão do agravo interno no
agravo em recurso especial e com a interposição de recurso extraordinário.
Com efeito, mantém-se a decisão agravada que afastou a almejada
aplicabilidade imediata da Lei n. 14.939/2024 ao caso, porquanto a jurisdição do
STJ foi esgotada com a prolação do acórdão do agravo interno pela Turma,
seguida da interposição do recurso extraordinário, motivo pelo qual a questão
da tempestividade do recurso especial não pode ser reavivada nesta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:56
Código de Controle do Documento: a7dc822a-e90c-43a1-90c6-e02dc3ca9716

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.650.800 / SP
Número Registro: 2024/0176028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138904020220000
10072664920228260002
138904020220000
13890402022000010072664920228260002
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARLA KARINA ROCHA MOREIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: GILBERTO DE MIRANDA AQUINO - SP342361
AGRAVADO
: ANDREA OLIVA LEME DO PRADO
AGRAVADO
: FABIO OLIVA LEME DO PRADO
ADVOGADOS : ANA LARA TORRES COLOMAR TOMÉ - SP135002
ALESSANDRA SIMONSEN ALLEGRO DE FELICE - SP279716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KARLA KARINA ROCHA MOREIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: GILBERTO DE MIRANDA AQUINO - SP342361
AGRAVADO
: ANDREA OLIVA LEME DO PRADO
AGRAVADO
: FABIO OLIVA LEME DO PRADO
ADVOGADOS : ANA LARA TORRES COLOMAR TOMÉ - SP135002
ALESSANDRA SIMONSEN ALLEGRO DE FELICE - SP279716
Documento eletrônico VDA48336793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:33:37
Código de Controle do Documento: da1932c2-a1ba-47e1-a1d3-0d471f7db3a9

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:33:37
Código de Controle do Documento: da1932c2-a1ba-47e1-a1d3-0d471f7db3a9